Tribunal: TJSP
Processo: 1005486-23.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de rito comum. Policial Militar. Licença saúde. Laudos divergentes do DPME e do IMESC.
1. Autor que pretende concessão de licença- saúde pelo período de 90 dias a partir de atestado médico de 06.02.2019. Acidente pessoal (futebolístico) que gerou rompimento dos ligamentos e teve danificada toda a estrutura de cartilagem do seu pé esquerdo. DPME que entendeu o autor apto com

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de rito comum. Policial Militar. Licença saúde. Laudos divergentes do DPME e do IMESC.
1. Autor que pretende concessão de licença- saúde pelo período de 90 dias a partir de atestado médico de 06.02.2019. Acidente pessoal (futebolístico) que gerou rompimento dos ligamentos e teve danificada toda a estrutura de cartilagem do seu pé esquerdo. DPME que entendeu o autor apto com restrições, o que o faria voltar ao trabalho readaptado. Já nos autos consta laudo do IMESC em sentido contrário, dizendo-o incapacitado temporariamente mas totalmente para o trabalho. Prevalência do laudo do DPME.

2. O controle e a fiscalização das licenças médicas e dos pedidos de readaptação dos servidores públicos do Estado de São Paulo compete ao Departamento de Perícias Médicas do Estado de São Paulo – DPME. Ausência de ilegalidade no ato administrativo a fundamentar a interferência do Judiciário.
Sentença de procedência reformada com a inversão do ônus da sucumbência, observada a gratuidade de justiça.

3. Dado provimento ao recurso, com a observação feita no item '6' do voto.